Tribunal: TJDFT
Processo: 0701426-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0701426-39.2020.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SINDICATO DOS POLICIAIS CIVIS DO DF EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O SINDICATO DOS POLICIAIS CIVIS DO DISTRITO FEDERAL – SINPOL opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face da decisão de fls. 1/4 ID 14082354. O Embargante sustenta que o aresto padece de omissão quanto aos precedentes trazidos no Agravo, bem como em relação ao caráter discriminatório do ato administrativo impugnado. Requer o provimento do recurso com efeitos infringentes. Em resposta, o Embargado argumenta que a decisão não padece de vícios É o relatório. Decido. Não há omissão quanto às ementas colacionadas pelo Embargante, tendo em vista que a necessidade de demonstração da existência de distinção (distinguishing) ou superação (overruling) do precedente aplica-se somente àqueles vinculantes, o que não é o caso do autos. Em relação à legalidade do ato impugnado, constou expressamente da decisão embargada: A concessão da tutela de urgência, cautelar ou antecipada, está adstrita aos requisitos dispostos no artigo 300 do Código de Processo Civil, verbis: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Sem indicativo seguro da probabilidade do direito, ou seja, sem a presença do fumus boni iuris, não se admite a concessão da tutela de urgência, cautelar ou antecipada. Nas palavras de Luiz GuilhermeMarinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero: A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. (Novo Código de Processo Civil Comentado, RT, São Paulo, 2015, p. 312). É o que se verifica na espécie, pelo menos no plano da cognição sumária, tendo em vista que não se divisa ilegalidade ou inconstitucionalidade no ato administrativo que regulamentou, nos termos do artigo 2o da Lei 6.261/2019, o Serviço Voluntário Gratificado – SVG no âmbito da Polícia Civil do Distrito Federal. A alínea ‘f’ do inciso I do artigo 6o da Instrução Normativa 194/2019, da Polícia Civil do Distrito Federal, tem o seguinte teor: CAPÍTULO II DA HABILITAÇÃO E DOS IMPEDIMENTOS Art. 6o Não poderá se habilitar o servidor que: I - estiver em gozo de qualquer afastamento, dispensa ou licença, tais como: (...) f) licença para tratamento de saúde própria, durante o período em que durar o afastamento e nos trinta dias seguintes à data de retorno do servidor às suas atividades; A previsão normativa foi embasada na seguinte justificativa: (...) “entendeu por bem instituir um prazo de 30 (trinta) dias após o término de afastamentos por motivos médicos para que o Policial pudesse se habilitar ao Serviço Voluntário Gratificado. Tal prazo foi estipulado segundo critérios de conveniência e de oportunidade objetivando o interesse da corporação no bem-estar do servidor. É fato que a Polícia Civil passa por uma crise no quadro de servidores, fato que vem sendo agravado por diversos pedidos de aposentadoria em razão da reforma na Previdência. Apenas para exemplificar, na data de hoje, 435 (quatrocentos e trinta e cinco) Agentes de Polícia estão lotados neste Departamento e, de acordo com o sistema SGA, 35 (trinta e cinco) Agentes se encontram de licença médica e outros 30 (trinta) possuem restrições médicas para execução de algum tipo de serviço.” (...) A restrição é voltada ao interesse público e em princípio está compreendida no “mérito administrativo”, ou seja, na esfera de discricionariedade da Administração Pública que não se subordina a controle jurisdicional, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos poderes consagrado no artigo 2o da Lei Maior. Conclui-se, assim, neste ambiente de cognição superficial, pela ausência dos requisitos para a concessão da tutela de urgência. Inexistem, portanto, os vícios apontados. Ante o exposto, nego provimento aos embargos de declaração. Brasília, 14 de maio de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator